Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PETIÇÃO APTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA E DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO DE OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO ACESSÓRIO. RESCISÃO DE AMBOS OS CONTRATOS. HONORÁRIOS.
1. A inicial atende aos requisitos que lhe são próprios.
2. Subsiste a concessão da gratuidade de justiça na ausência de elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.
3. Há pertinência subjetiva das apelantes para figurar no polo passivo, porquanto apontadas como causadoras do suposto dano narrado pela apelada.
4. A legitimidade passiva do Banco decorre da interdependência existente entre o contrato de compra e venda do imóvel celebrado com as primeiras apelantes e o financiamento firmado com aquele.
5. O Código Consumerista, nos artigos 7o, 18, 25, e 34, estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que, de que alguma forma, tenham participado da cadeia de consumo, tudo em prestígio à teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
6. O injustificado atraso na entrega da obra é causa de resolução contratual devendo ocorrer a integral restituição dos valores pagos pelo adquirente.
7. Desfazendo-se o contrato de compra e venda, há de se rescindir também o contrato de financiamento visto que os dois são interdependentes.
8. Atrasos na consecução de serviços da CEB e CAESB não configuram caso fortuito nem força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio.
9. É cabível a inversão da cláusula penal moratória a fim de reequilibrar o ajuste prestigiando a igualdade nas contratações.
10. A Lei 13.786/18, art.67-A, § 5o se aplica nos casos em que houver distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, não sendo o caso.
11. Ante a natureza contratual da relação jurídica, os juros de mora são contados da citação.
12. A correção monetária dos valores a serem restituídos incide do desembolso.
13. Os honorários, em caso de condenação, devem ser fixados conforme CPC 85, §2o, ou seja, em percentual sobre o valor da condenação. Fixados no mínimo legal, não comportam redução.